Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0738980-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SLANE MARIA SILVA DA COSTA APELADO: ANDREZA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Instada a promover o recolhimento das custas recursais, a recorrente não apresentou o comprovante de forma tempestiva e regular. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator